Tribunal: TJMT
Processo: 1026843-02.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026843-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOANA CASTANON DE AQUINO - CPF: 044.628.461-09 (ADVOGADO), ROSELI ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 864.897.391-00 (AGRAVADO), CRISTYAN ANTUNES DE JESUS - CPF: 101.318.491-23 (AGRAVADO), BRUNA CRISTINA FAVERO - CPF: 064.577.611-43 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), ROGERIO GONCALVES DE JESUS - CPF: 432.685.441-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM FAVOR DOS AGRAVADOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORNA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO

Para que se obtenha a suspensão da decisão verberada, não basta a simples alegação ou suspeita, devendo existir provas inequívocas das afirmações do agravante, dotadas de alto grau de convencimento, o que se constatou no presente caso. Portanto, restaram preenchidos os requisitos autorizativos do art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC.

Constatado uma sucessão de erros no processo de origem, dentre os quais a expedição do “mandado de busca, apreensão e citação”, e sendo o veículo apreendido, sem ao menos ter nos autos uma decisão deferindo a medida liminar de busca e apreensão, e ainda, a regularização do polo passivo, diante do falecimento do devedor fiduciário, se mostra indevida a apreensão do veículo, objeto da lide.

O art. 313 do CPC exige a suspensão do processo após a morte do falecido, para oportunizar aos sucessores tempo hábil para habilitação e apresentação de defesa, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que os Agravados foram surpreendidos com a apreensão do bem, sem nenhum conhecimento da existência de ação judicial.

O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e inexistem circunstâncias válidas,
consubstanciadas na apresentação de elementos novos, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL (202) 1026843-02.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: ROSELI ANTUNES DE ALMEIDA e outros

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento movido

por
ROSELI ANTUNES DE ALMEIDA E OUTROS
perante a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que deferiu a tutela recursal almejada, suspendendo os efeitos da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, determinando a imediata restituição do veículo aos agravados.

A parte Agravante, inconformada com a r. decisão, requer que o presente recurso seja julgado por Órgão Colegiado, para que seja afastada a tutela antecipada concedida às partes Agravadas, devendo ser mantida a apreensão do bem.

Afirma que a r. decisão proferida por esta Relatora não poderá prevalecer, uma vez que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pelos agravados não estão presentes, diante da

ausência da probabilidade do direito invocado, que se reflete na inviabilidade do recurso.

Aduz que

a parte Agravante somente teve ciência do falecimento devedor original - de quem são herdeiras as partes Agravadas - mediante a certidão do Oficial de Justiça, na qual atestou a frustração da citação, não tendo ciência de tal fato em momento anterior.

Defende que “
não possui a incumbência de diligenciar nos cartórios da cidade para obter a confirmação da notícia, haja vista que tomou todas as medidas cabíveis, não sendo-lhe razoável impingir a obrigação de esgotar as tentativas de confirmação do paradeiro da parte devedora, até porque o superveniente comparecimento dos herdeiros supriu qualquer dúvida ou irregularidade ventilada”.
(Id nº 192916180)

Assevera que o bem foi apreendido em 11/09/2023, tendo em muito já decorrido o prazo de 5 dias para o pagamento da integralidade da dívida, sem que as partes Agravadas tenham comprovado nos autos o depósito judicial para purga da mora, tendo sido consolidada a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do agravante.

Alega, ainda, “
não há plausibilidade lógica na insurgência das partes Agravadas, vez que, embora a priori tenha sido indeferida a liminar, nada impede a mudança de convencimento do magistrado, pois é possibilidade intrínseca às mudanças dos fatos e documentos colacionados aos autos, diante da documentação carreada pela parte Agravante”.
(id nº 192916180)

Pugna pela reconsideração da ordem, para que seja

indeferida a liminar aos agravados, mantendo a apreensão do bem, ou, não sendo esse o entendimento desta Relatora, seja levado o presente Recurso a julgamento pelo órgão colegiado, a fim de dar-lhe provimento.

Os Agravados

apresentaram contrarrazões (id nº 198672178) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo regimental, interposto
BANCO

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento movido

por
ROSELI ANTUNES DE ALMEIDA E OUTROS
perante a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que deferiu a tutela recursal almejada, suspendendo os efeitos da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, determinando a imediata restituição do veículo aos agravados.

Ab initio
,
mister
destacar que, o efeito suspensivo/ativo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, somente será concedido nos casos em que estiverem presentes os pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

“Art. 995. [...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias”.

Ademais, a existência da prova inequívoca é indispensável para o provimento da tutela, conforme ensina o seguinte posicionamento doutrinário:

“Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento”.

(MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5.ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 216).

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conforme destacado na decisão agravada, os mencionados requisitos foram preenchidos, razão pela qual a antecipação da tutela recursal foi deferida.

Como mencionado na decisão agravada,
verifica-se dos autos que restou indeferido a liminar de busca e apreensão em razão do MM. Juiz do feito reconhecer o adimplemento substancial das parcelas do consórcio, conforme id nº 19720630 -

autos de origem.

Verifica-se, ainda, que conforme decisão de ID 41962187 proferida nos autos de origem, o Agravante foi intimado para regularizar a sucessão processual do falecido Rogério Gonçalves de Jesus (“Rogério”), de acordo com as exigências determinadas em lei, prescritas no art. 110 e 313 do Código de Processo Civil, já que constou na certidão do Sr. Oficial de Justiça (id nº 23386350) o falecimento do requerido.

Posteriormente, o Agravante peticionou alegando não localizar nenhuma informação sobre o falecimento de Rogério, requerendo a expedição de ofício ao INSS e ao DRF, para buscar informações (ID 46202152 dos autos de origem)

No entanto, em decisão contraditória (ID 62899567 dos autos de origem), o D. Juízo de origem deferiu o pedido do Agravante, para continuar as tentativas de citação do requerido Rogério, e ao mesmo tempo em que determinou o desentranhamento do mandado de citação, todavia, por mais um equívoco, houve expedição do mandado de citação (ID 65606537 - dos autos de origem).

Nota-se que no id nº 22685008 e 65606537 não há nenhuma determinação para expedir mandado de busca e apreensão, e sim desentranhar o mandado de busca e apreensão, conforme

ID 74842012, que na verdade trata-se apenas de um mandado de citação, tendo em vista que o requerido ainda não havia sido citado.

Assim, por uma sucessão de erros, nota-se que foi expedido o “mandado de busca, apreensão e citação”, sendo o veículo apreendido e em 11 de setembro de 2023, conforme id nº 128654860 - autos de origem, sem ao menos ter nos autos uma decisão deferindo a medida liminar de busca e apreensão.

Ademais, o art. 313 do CPC

exige a suspensão do processo após a morte do falecido, para oportunizar aos sucessores tempo hábil para habilitação e apresentação de defesa, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que os Agravados foram surpreendidos com a apreensão do bem, sem nenhum conhecimento da existência de ação judicial.

Portanto, a tutela recursal restou deferida a favor dos agravados diante da presença dos requisitos da probabilidade do direito alegado, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Para, além disso, a parte agravante não apresentou elementos novos capazes de alterar a convicção formada quando da apreciação do pedido liminar pela decisão vergastada.

Por oportuno, cumpre enfatizar que o presente voto não vincula o julgamento de mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024